Tribunal: TJBA
Processo: 8012090-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012090-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, MARCO ANTONIO LEAL SILVA

APELADO: EDUCANDARIO GABRIEL ARCANJO LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO LEAL SILVA, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS EM EMBARGOS ANTERIORES. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS. LIMITAÇÃO DE RISCOS EM CONTRATO DE SEGURO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que acolheu parcialmente os primeiros aclaratórios da parte autora, para adequar a incidência dos encargos moratórios e a correção monetária em razão da superveniência da Lei nº 14.905/2024, a qual alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil.

2. Sustenta a embargante, nos segundos aclaratórios, a existência de contradição relativa aos honorários de sucumbência, bem como omissões quanto à aplicação do art. 757 do Código Civil — que trata da limitação de riscos nos contratos de seguro — e dos arts. 186, 927 e 944 do mesmo diploma legal, relativos à responsabilidade civil e à inexistência de danos morais. Prequestiona os referidos dispositivos.

3. A parte autora apresentou contrarrazões, arguindo a preclusão consumativa pela reiteração dos fundamentos dos primeiros embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais;

5. Definir se houve omissão do julgado quanto à aplicação do art. 757 do Código Civil, relacionado à limitação de riscos em contratos de seguro; e

6. Apurar se restou configurada omissão sobre os fundamentos jurídicos para a condenação por danos morais, à luz dos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses legalmente previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inclusive para fins de prequestionamento.

8. A alegação de contradição quanto aos honorários sucumbenciais não se sustenta, pois a embargante deixou de impugnar oportunamente a base de cálculo fixada na sentença, operando-se a preclusão consumativa quanto à matéria, consoante entendimento jurisprudencial pacificado.

9. A reiteração de fundamentos já analisados nos primeiros embargos evidencia a tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

10. A suposta omissão quanto ao art. 757 do Código Civil e à inexistência de danos morais com base nos arts. 186, 927 e 944 também encontra óbice na preclusão consumativa, por ausência de arguição tempestiva e por não configurarem omissões passíveis de correção por embargos de declaração.

11. O sistema processual civil veda o fracionamento de embargos de declaração, impondo ao recorrente o ônus de suscitar, na primeira oportunidade, todos os vícios que entende existentes no julgado, sob pena de preclusão, nos termos dos arts. 223, 507 e 1.000 do CPC.

12. A alegação de que os embargos são opostos com finalidade prequestionadora não afasta a preclusão, uma vez que tal objetivo também poderia ter sido alcançado por meio dos primeiros embargos.

IV. DISPOSITIVO

13. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos Declaratórios
de número
8012090-80.2023.8.05.0001
, em que são partes Embargante e Embargada, respectivamente,
BRADESCO SAÚDE S/A
e
EDUCANDARIO GABRIEL ARCANJO LTDA - EPP.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente